Tribunal: TJMT
Processo: 1002496-73.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002496-73.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (APELANTE), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), JULIA FERNANDA MANOEL SARAIVA - CPF: 050.660.711-99 (ADVOGADO), REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - CNPJ: 26.765.453/0001-00 (APELADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO
AD EXITUM
. FIXAÇÃO EQUITATIVA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por contra sentença que, nos autos de Ação Monitória, arbitrou honorários advocatícios em R$ 4.000,00, corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios ensejou a demanda de arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir:
(i) se os honorários advocatícios devem ser fixados com base nos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC; ou
(ii) se, ante a inexistência de proveito econômico mensurável, é cabível a fixação equitativa com base no art. 85, § 8º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Nos casos de rescisão unilateral de contrato advocatício
ad exitum
, o arbitramento judicial de honorários deve observar o trabalho efetivamente desempenhado, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994. A fixação percentual prevista no art. 85, § 2º, do CPC, aplica-se somente quando houver proveito econômico mensurável ou condenação líquida.
4. Não se pode confundir honorários sucumbenciais, de natureza processual e vinculados ao resultado da demanda, com honorários contratuais fixados por arbitramento, que dependem do trabalho prestado até a rescisão.
5. O Juízo
a quo
aplicou corretamente os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade, o tempo de atuação e a natureza da demanda, fixando os honorários em valor compatível com os serviços prestados.
6. A inexistência de prova de proveito econômico justificável e a ausência de condenação líquida tornam adequada a fixação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

“1. O arbitramento judicial de honorários advocatícios em casos de rescisão unilateral de contrato
ad exitum
deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com base no art. 85, § 8º, do CPC e no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.
2. A fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa é inaplicável quando não há proveito econômico ou condenação líquida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º, 8º e 20; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.382.957/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, DJe 18/10/2023; TJ-MT, Apelação Cível nº 1033022-57.2022.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 09/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JATABAIRU FRANCISCO NUNES
, contra sentença proferida pelo Juízo da
6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
que nos autos
da
Ação d
e Arbitramento de Honorários Advocatícios

movida em face de
REICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO LTDA
, a sentença julgou parcialmente procedente o pedido formulado, condenando a parte requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de honorários advocatícios, a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento, com juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação. Ademais, determinou o pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da obrigação.

A sentença objurgada foi mantida
inalterada
após a
rejeição dos embargos de declaração
opostos por ambas as partes (ID 244929165).

Irresignado, o
Apelante
sustenta que o
valor arbitrado
pelo juízo a quo é
irrisório
se comparado ao
valor da causa
, devendo ser
readequado
para o percentual entre
10% e 20%
do valor atualizado da causa, por ser mais
justo e proporcional
(ID 244929167).

Regularmente intimado, o
Apelado não apresentou contrarrazões
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Jataibaru Francisco Nunes
prestou serviços jurídicos à empresa
Reical Indústria e Comércio de Calcário LTDA
por mais de
18 anos
. Contudo, em
2019
, foi notificado acerca da
rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços
.

Na presente
Ação Monitória nº 0003869-87.2008.8.11.0040
, o autor busca o
arbitramento judicial dos honorários advocatícios
, em razão do trabalho desempenhado durante a vigência do contrato.

Diante disso, o autor pleiteou o
arbitramento de honorários advocatícios
no limite de
10% a 20%
sobre o valor de
R$ 16.153,15
, nos termos do
artigo 85 do CPC
, atualizados desde a data da
procuração
, em
6 de agosto de 2008
, referentes aos trabalhos prestados no processo supracitado da
Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
. Requereu, ainda, a atualização pelo
INPC
, acrescida de
juros de mora de 1% ao mês
, até a data do pagamento. Foram juntados documentos comprobatórios.

Após o
regular trâmite do feito
, o
Juízo de primeiro grau
proferiu sentença de mérito, julgando
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, condenando a parte requerida ao pagamento de
R$ 4.000,00
a título de honorários advocatícios, a ser corrigido pelo
INPC
a partir do arbitramento, com juros de mora de
1% ao mês
a contar da citação;
custas e despesas processuais
; honorários sucumbenciais fixados em
10% sobre o valor atualizado da obrigação
.

Irresignado
apresentou recurso postulando a reforma da sentença para a procedência total da demanda.

Assim, passo à análise.

1.

DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO

Na espécie, restou
incontroverso
que o
contrato de prestação de serviços advocatícios
, firmado entre as partes, foi
rescindido unilateralmente
pela
Empresa Reical Indústria e Comércio de Calcário LTDA
. Assim, o
arbitramento judicial dos honorários
é medida que se impõe, uma vez que o referido contrato
não previa expressamente
a remuneração em caso de
rescisão unilateral
, como ocorreu no caso
sub judice
. Resta, portanto, analisar se o
montante arbitrado
pelo Juízo
a quo
atende aos
critérios legais
previstos no
Código de Processo Civil
e no
Estatuto da OAB
.

Verifica-se que o contrato firmado entre as partes tinha natureza essencialmente
"ad exitum"
, ou seja, a maior parte da remuneração pelos serviços advocatícios prestados estava
condicionada ao recebimento das verbas sucumbenciais
, calculadas com base no
benefício econômico
obtido pela empresa ao final das demandas judiciais.

Dessa forma, justifica-se o
arbitramento judicial
da
verba honorária
, correspondente ao trabalho efetivamente exercido até o momento da
rescisão do contrato
, uma vez que, como reiterado,
não foram pactuados honorários
em caso de rescisão unilateral.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO
. REVOGAÇÃO DO MANDATO POR INICIATIVA DO CONSTITUINTE (MANDANTE).
AÇÃO DE ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante),

é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais,
ainda que avençados sob a cláusula ad exitum
. (...)” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.382.957/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 16/10/2023, DJe 18/10/2023) (g.n.)

Sobre o tema, o art. 85 do CPC dispõe que:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1º. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§6º. Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

(...)

§8º. Nas causas em que for
inestimável
ou irrisório o
proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa
,
observando o disposto nos incisos do §2º
.

§8º-A. Na hipótese do §8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2º deste artigo, aplicando-se o que for maior. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

(...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

§ 12. Os honorários referidos no §11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no art. 77 .

(...)

§16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

(...)

§20.
O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial
. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)”
(g.n.)

No caso dos autos, entendo que
não é possível fixar os honorários
com base nos
percentuais previstos no §2º do art. 85 do CPC
, como postulado pelo Recorrente, uma vez que o
contrato de prestação de serviços
foi
interrompido antes da prolação de sentença
no processo em questão.

Dessa forma,
não há condenação
ou
proveito econômico mensurável
que justifique a aplicação do referido dispositivo. Além disso, o
arbitramento judicial
não deve ser confundido com os
honorários sucumbenciais
, pois estes possuem
natureza processual
e estão vinculados ao
resultado da demanda
. O arbitramento, por sua vez,
independe do desfecho do processo
e deve ser fixado com base na
apreciação equitativa
, nos termos do
§8º do art. 85 do CPC
, razão pela qual
não se aplica o TEMA 1.076
.

Esse foi o contexto analisado pelo
Juízo
a quo
, que, ao avaliar o
trabalho despendido
pelo profissional, aplicou os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade
, considerando o
lugar da prestação do serviço
, a
natureza
e a
importância dos direitos envolvidos
. O valor fixado mostra-se
compatível com o trabalho desenvolvido
, razão pela qual a sentença merece ser mantida
intacta
.

Em caso análogo,
envolvendo a mesma parte
, já decidiu este Sodalício:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. HONORÁRIOS AD EXITUM. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação Cível interposto por Jatabairu Francisco Nunes em face da sentença da Quinta Vara Cível de Cuiabá que, nos autos de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, fixou honorários em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com atualização pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
A controvérsia decorre de contrato rescindido unilateralmente pela parte recorrida, Reical Indústria e Comércio de Calcário LTDA, após prestação de serviços advocatícios por 18 anos.

II. Questão em discussão 3. A questão consiste em definir se o quantum dos honorários advocatícios deve observar o percentual de 10% a 20% previsto no art. 85, § 2º, do CPC/2015, ou se a fixação por equidade, como adotado pelo juízo de origem, está em conformidade com os princípios legais aplicáveis.
III. Razões de decidir

4. O art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 autoriza o arbitramento judicial de honorários quando rescindido o contrato, observando o trabalho realizado. A fixação por percentual não é obrigatória em casos onde não há proveito econômico mensurável.

5. A decisão de origem aplicou critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atuação e a complexidade da demanda, sem incorrer em erro ou desvio dos parâmetros jurisprudenciais
.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O arbitramento judicial de honorários advocatícios deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o trabalho efetivamente realizado, tempo de atuação e complexidade da causa. 2. A fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa é inaplicável quando não há proveito econômico ou condenação mensurável”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 2º; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.560.257/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 18.11.2020; TJ-MT, Apelação Cível nº 1033022-57.2022.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 09.04.2024.” (N.U 1002302-73.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024) Destaquei

2.

DIPOSITIVO

Ante ao exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025